Tribunal: TJBA
Processo: 8157257-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157257-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALSON GAGLIANO DE ALVARENGA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO, ALEX ARAUJO CASTRO SILVA

APELADO: MARIANA DIAS KNAPP e outros

Advogado(s)
:
GETULIO BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que já havia rejeitado embargos anteriores e mantido o julgamento de improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada por particular contra ex-companheira e a sua genitora, sob o fundamento da ausência de esbulho possessório.

2. O Embargante sustenta omissões e obscuridades no acórdão quanto à valoração da prova, reconhecimento da relação familiar pretérita, distribuição do ônus da prova, fixação de honorários e, como argumento novo, requer o reconhecimento de posse compartilhada.

3. Os segundos embargos reproduzem, com mínimas variações redacionais, os mesmos fundamentos dos primeiros embargos anteriormente rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar se houve omissão na valoração da prova; quanto à comprovação da relação familiar entre as partes; ausência de fundamentação quanto ao reconhecimento da referida relação; se houve erro na distribuição do ônus da prova; omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais; omissão quanto à declaração de posse do embargante. Bem como, apurar o caráter manifestamente protelatório do recurso e a existência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedada sua utilização para reexame do mérito ou substituição de recurso próprio.

6. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo pela ausência de esbulho possessório e pela legitimidade da posse da parte adversa em razão de relação familiar previamente reconhecida pelo próprio embargante em ação de união estável anteriormente ajuizada.

7. A tese de ausência de comprovação da relação familiar já foi enfrentada e refutada, tendo o acórdão se baseado em declarações inequívocas do próprio embargante em ação anterior, que, embora posteriormente extinta por desistência, conserva valor probatório quanto aos fatos ali admitidos.

8. A alegação de omissão quanto à declaração de posse do embargante é incompatível com a natureza da ação possessória proposta, fundada na alegação de esbulho e posse exclusiva. O reconhecimento de eventual posse compartilhada não é cabível em sede de ação de reintegração de posse e deve ser objeto de ação própria.

9. O acórdão foi claro ao majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, afastando a aplicação do § 8º, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo nº 1076 do STJ.

10. A repetição literal de argumentos já analisados e rejeitados evidencia o caráter protelatório do recurso, contrariando advertência expressamente consignada no julgamento dos primeiros embargos.

11. A reiteração infundada de recursos, com o intuito de postergar o trânsito em julgado, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos IV, VI e VII, do CPC, por oposição injustificada ao andamento processual, provocação de incidente infundado e interposição de recurso com intuito protelatório.

12. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos, fica condenado o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Assim como, reconhecida a litigância de má-fé do embargante, nos termos dos incisos IV, VI e VII do art. 80 do CPC, fica condenado ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, do CPC;

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração rejeitados. Sanções processuais verificadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos declaratórios de número
8157257-36.2020.8.05.0001
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
WALSON GAGLIANO DE ALVARENGA e MARIANA DIAS KNAPP e FRANCISCA DALMACIA DIAS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente